Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-82.2020.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-82.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDA DUTRA PEREIRA - CPF: 511.096.621-49 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP - CNPJ: 36.955.391/0001-45 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), POSTO DE MOLAS E TORNEARIA CARRETÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – DUPLICATA EMITIDA PARA PESSOA FÍSICA COM ACEITE FIRMADOS POR TERCEIRO – AUSENTE PROVA DE PODERES PARA ASSINAR PELA DEVEDORA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – TITULO INEXIGÍVEL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a hipossuficiência da parte, é caso de manter a concessão da gratuidade da justiça.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Não é título exigível a duplicata emitida para pessoa física com aceite firmado por terceiros, sendo ausente prova da existência de poderes para assinar pela devedora, não se aplicando, portanto, a teoria da aparência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Marcioretto & Marcioretto Ltda. - EPP
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos nos embargos à execução, promovido por
Romilda Dutra Pereira.

Para tal desiderato, sustenta a apelante, preliminarmente, ser indevida a concessão da gratuidade da justiça à apelada e, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduz a existência dos requisitos legais nas duplicatas que embasam o feito executivo, enfatizando que elas foram aceitas e que a praça de pagamento é, presumidamente, o local da prestação de serviços, na ausência de indicação expressa, não constituindo ausência de requisito formal de constituição do título executivo.

Sustenta a apelante, ainda, a presença das notas de fatura assinadas pelos funcionários da apelada, devendo ser considerada, de acordo com a teoria da aparência.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para desconstituir a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os embargos à execução.

A apelada, em contrarrazões (Id 51625037), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, em patamar não inferior à 15% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES) – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz, em suas razões recursais, preliminarmente, ser indevida a concessão da gratuidade da justiça à apelada e, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Sem razão a apelante.

Com relação à justiça gratuita, é
sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ocorre que, em análise ao conjunto probatório,
denota-se que a apelada comprovou a sua insuficiência de recursos
(Id 51625040 – declaração de hipossuficiência e Id 51625030 - Pág. 12 - Imposto de Renda),
de modo que o magistrado
a quo
rejeitou a revogação dos benefícios da justiça gratuita e, o quadro fático
sub examine
, em nada se alterou desde o julgamento, em 22.06.2020, da sentença alhures mencionada.

Já com relação ao cerceamento de defesa, melhor sorte também não socorre à apelante.

Isso porque, é cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4ª Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, uma vez que suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs embargos à execução em face da apelante aduzindo, em síntese, que os títulos de crédito que lastreiam a ação de execução não contêm os requisitos legais necessários à sua formação, quais sejam: a) os números são diferentes, demonstrando não estarem registrado no livro contábil de registros das duplicatas, conforme prevê o art. 19 da Lei nº 5.474/68; (b) não há descrição da praça de pagamento nas duplicatas anexadas à petição inicial da ação de execução em apenso; (c) inexiste assinatura de aceite da embargante, ora apelada, pugnando, assim, pela extinção da ação de execução por ausência de título executivo apto a instruir a ação proposta.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou procedente os pedidos contidos nos embargos à execução, para declarar a ausência da exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais - Duplicata -, que instruem a execução por quantia certa em apenso, registrada sob nº 1003347-41.2019.8.11.0013 e, ainda, condenou a apelante pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 7.566,55 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos dos arts. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Vejamos.

Inicialmente, com relação ao argumento da apelante de que a praça de pagamento da duplicata é, presumidamente, o local da prestação de serviços, na ausência de indicação expressa, não constituindo ausência de requisito formal de constituição do título executivo, verifico não haver interesse recursal no ponto.

Isso porque, o magistrado
a quo
reconheceu tratar a questão da ausência de indicação da praça na duplicata como mera irregularidade, senão vejamos:

“(...) No que tange a ausência de indicação de praça de pagamento,
a jurisprudência tem entendido de que se trata mera irregularidade, não se revelando fato capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial
. Sobre o tema, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO BUZAID. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E A NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO DE COLHEITA DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGANTES QUE NÃO APONTARAM A RELEVÂNCIA E A PERTINÊNCIA DOS SUSCITADOS MEIOS PROBATÓRIOS PARA O DESLINDE DA QUAESTIO. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM AFRONTA AO DIREITO DE DEFESA. "O simples e genérico protesto por cerceamento de defesa, sem qualquer preocupação com a especificação de quais provas seriam necessárias à preservação dos direitos do apelante, não

se presta para o fim de justificar a nulidade do processo." (Apelação Cível n. 2007.000625-4, rel. Des. Jânio Machado, j. 14-07-2011)" (...)”
(
sic
Id 51625031 - Pág. 2) (destaquei)

Não bastasse, em relação a ausência de assinatura de aceite da própria apelada, pessoa física, de fato, compulsando os autos do feito executivo, não visualizo nas duplicatas anexadas à petição inicial da ação de execução (Id 24915685, da ação de execução – feito n° 1003347-41.2019.8.11.0013).

A duplicata, como título causal, somente é válida se precedida de venda mercantil ou prestação de serviços.

Nesse passo, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil.”
(
in
Manual de Direito Comercial, Saraiva, 1999, p. 269)

Por outro lado, a doutrina, de forma unânime, tem acolhido a teoria da representação aparente (teoria da aparência), pela qual, comprovando-se a existência de negócio realizado entre as partes, com entrega do que foi avençado, presume-se que seja válido o aceite lançado no título, por pessoa apta e autorizada a fazê-lo pelos sócios-proprietários.

No entanto, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, não se trata a apelada de pessoa jurídica, tanto que nas duplicatas emitidas consta o número de CPF, e não CNPJ.

Ademais, não há provas nos autos de que as pessoas que subscreveram as duplicatas sejam funcionários da apelada ou, ainda, que tenham poderes para negociar em seu nome.

A corroborar, a apelante juntou aos autos a declaração Id 51625000 - Pág. 1, onde informa desconhecer as duplicatas arroladas na ação de execução, feito n° 1003347-41.2019.8.11.0013,
“considerando que há nomes que desconheço terem trabalhado para mim, motivo pelo qual não havia autorização para comprar em meu nome. Além disso, há várias rubricas que não dá para identificar o sacado, além das diversas sem assinatura do sacado”
.

Verifica-se, ainda, que as duplicatas não foram devidamente protestados e não estão acompanhados de documento hábil comprobatório da prestação dos serviços alegados pela apelante.

Com relação à teoria da aparência, é sabido que o seu objetivo é preservar a boa-fé nas relações negociais e desse modo, uma vez não havendo certeza da existência de boa-fé, não há que se adotar a teoria alhures.

Ressalto, também, como alhures mencionado, que não há nas duplicatas assinatura da apelada, como condição de se obrigar pelo pagamento, conforme prevê o disposto no art. 2º, §1º, inciso VIII, da Lei nº 5.474/1968.

Além disso, é inexistente as notas fiscais e, os áudios juntados com o processo eletrônico não fazem provas, indene de dúvidas, da prestação dos serviços e/ou entrega de produtos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dispõe o art. 15, da Lei n. º 5.474/68 que no caso de duplicata sem aceite, a ação de execução somente é possível quando protestada e devidamente acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço. Para que seja reconhecida a validade da duplicata mercantil ou de prestação de serviços, impõe-se a necessidade de prova do negócio jurídico subjacente entre o emitente e sacado.
No caso em exame, não há qualquer assinatura da autora nas notas fiscais de recebimento de mercadorias, não tendo sido comprovado que o terceiro que assinou tinha poderes para a compra de materiais de construção em nome da mesma. Ausente a demonstração inequívoca do lastro necessário à emissão e protesto das duplicatas
, deve ser reconhecida a inexistência do débito que deu ensejo ao protesto, bem como fixada indenização pelo dano moral ocasionado. O protesto indevido, por si só, causa dano extrapatrimonial. O dano moral, nestes casos, é in re ipsa, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Manutenção da sentença que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70082053026, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 11-12-2019) (destaquei)

Portanto, uma vez que não foi a apelada, devedora da duplicata, quem emitiu o aceite, não se aplica, na hipótese, a teoria da aparência, diante da ausência de prova de poderes para assinarem pela devedora.

Assim sendo, a manutenção da sentença que julgou procedente os embargos à execução é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1000238-82.2020.8.11.

APELANTE:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP

APELADA:

INTERESSADO:

ROMILDA DUTRA PEREIRA

POSTO DE MOLAS E TORNEARIA CARRETÃO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUERIA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcioretto & Marcioretto Ltda. – EPP
contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por
Romilda Dutra Pereira,
que julgou procedentes os pedidos da inicial e, por consequência, extinguiu a ação de execução

Em sua, insurge-se contra
a concessão da gratuidade da justiça concedida à apelada, como também contra o julgamento antecipado da lide, eis que cerceou seu direito de defesa.

Além disso, defende a legalidade das duplicatas que embasam o feito executivo, haja vista que, além de aceitas, presumidamente a praça de pagamento é o local da prestação do serviço que realizou.

Por fim, aponta que as notas fiscais foram recebidas pelos funcionários da apelada, de modo que, de acordo com a teoria da aparência, deve ser reconhecido como aceite.

As preliminares arguidas pela apelante foram devidamente rejeitas pelo eminente Relator, cuja convicção compartilho, eis que
a apelada comprovou a sua insuficiência de recursos
(Id 51625040 – declaração de hipossuficiência e Id 51625030 - Pág. 12 - Imposto de Renda),
e, além disso, não há falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, como a hipótese dos autos.

Em relação ao mérito, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto conduzido pelo relator, tendo em vista que inaplicável a teoria da aparência à hipótese

dos autos. Explico:

Os autos revelam que a ora apelada opôs-se mediante embargos à execução ajuizada pela ora apelante, alegando que os títulos de crédito que a instruem não possui força executiva, pelos seguintes fundamentos: a) os números são diferentes, demonstrando não estarem registrado no livro contábil de registros das duplicatas, conforme prevê o art. 19 da Lei nº 5.474/68; (b) não há descrição da praça de pagamento nas duplicatas anexadas à petição inicial da ação de execução em apenso; (c) inexiste assinatura de aceite da embargante, ora apelada, pugnando, assim, pela extinção da ação de execução por ausência de título executivo apto a instruir a ação proposta.

Por essa razão, os pedidos formulados na inicial forma julgados procedentes, uma vez que ausente a
exigibilidade das referidas duplicatas mercantis, condenando a exequente, ora apelante ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 7.566,55 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos dos arts. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Consoante bem delineado pelo Relator, o magistrado de primeiro grau considerou relevante a questão em relação à praça de pagamento, formando sua convicção pela inexigibilidade dos títulos, ante a ausência de assinatura de aceite da própria apelada,
pessoa física, de fato,
já que a
duplicata, como título causal, somente é válida se precedida de venda mercantil ou prestação de serviços,

nos exatos termos dispostos pelos artigos 1º e 20 da Lei nº 5.474/68

Como regra geral a duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, o que afasta qualquer discussão a respeito do negócio entabulado.

Para os casos em que não houver o devido aceite, a lei de regência (Lei 5.474/68), regulamentando os pressupostos de sua cobrança, exige que o credor comprove cumulativamente as seguintes condições:
“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente; a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei”.

Para conferir lastro à cobrança judicial intentada, a apelante colacionou as notas fiscais endereçados ao logradouro da apelada, mas, no entanto, não se pode perder de vista que os documentos foram firmados por pessoa alegadamente estranha ao devedor e à lide, de acordo com a tese ventilada na peça inicial dos embargos.

Nesse trilhar, inaplicável a teoria da aparência, pois, para que se presuma válido o aceite, a entrega do que foi avençado pelas parte deve ser realizada por pessoa apta e autorizada a fazê-lo, o que não é o caso dos autos, já que não se trata a apelada de pessoa jurídica com prepostos designados para tal mister, eis que evidente o seu CPF – Cadastro de Pessoa Física -,encontra-se estampado nas duplicatas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ALGUMAS
DUPLICATAS COBRADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. DUPLICATAS SEM ACEITE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DICÇÃO DO ARTIGO 15, II, DA LEI Nº 5.474/68. CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS ASSINADOS POR PESSOA ALHEIA AOS AUTOS E AO DEVEDOR. PESSOA FÍSICA. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO APLICADA.
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO CURSO DA EXECUÇÃO, DESTINADA AO ENDEREÇO INFORMADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR O PRÉVIO E INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA PARTE QUANTO À DÍVIDA E À AÇÃO JUDICIAL. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PR - APL: 00128719120178160019 PR 0012871-91.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 06/06/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2018)

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a sentença de improcedência, majorando os honorários sucumbenciais, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020